Tribunal: STF
Processo: RE 1307447
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, o qual confirmou a sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar o Estado de Minas Gerais ao pagamento de indenização, referente a 40 (quarenta) dias de trabalho alusivos aos plantões de fim de semana, considerando o valor do subsídio atual (eDOC 4 e eDOC 14).
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 20).
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 37, caput, XI e 39, § 4º, da Constituição da República. Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que “a verba requerida representa acréscimo ao subsídio vedado pela Constituição da República, não sendo possível exigir-se o deferimento do pleito, por afrontar necessariamente o postulado da legalidade” (eDOC 14, p. 14).
    Ademais, alega-se que o acórdão recorrido “ao desconsiderar regime de subsídio em parcela única de remuneração conferido à magistratura, nos termos dos artigos 37, inciso XI, e 39, § 4.°, da Constituição Federal, não deu a adequada solução à lide” (eDOC 4, p. 15).
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    Extrai-se da sentença, que fundamentou o acórdão recorrido (eDOC 4, p. 3): 
    “No caso em tela, verifica-se da certidão constante do ID 17013835, que o requerente JOSÉ SÉRGIO PALMIERI possui um saldo de 40 (quarenta) dias a compensar pelos serviços prestados no plantão de "habeas corpus" e medidas urgentes, sendo que não os compensou em razão de ter sido aposentado compulsoriamente por implemento de idade, motivo pelo qual o requerido ESTADO DE MINAS GERAIS usufruiu dos serviços por aquele prestados e não dispendeu nenhuma contraprestação, seja pela compensação dos dias que não deveriam ser trabalhados, ou pelo desembolso de pecúnia para indenizá-lo. 
    Insta salientar que não é desconhecido deste Juízo o teor da Lei n” 11.143/05, que veda a indenização dos magistrados pelos serviços prestados em plantões de "habeas corpus" e medidas urgentes. 
    Entretanto, não sendo possível a compensação dos dias trabalhados em razão da aposentadoria do servidor, tal como no caso do requerente JOSÉ SÉRGIO PALMIERI, coaduno do entendimento de que se faz necessário o pagamento, em pecúnia, de tais dias laborados, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública, o que é inadmissível e não pode ser autorizado. 
    Ademais, não merece acolhimento o argumento do requerido ESTADO DE MINAS GERAIS de que a procedência do pedido inicial importará em desrespeito ao principio da legalidade, pois ele não pode se valer de tal argumento para eximir-se de pagamento do direito laboral constitucionalmente assegurado. 
    Outrossim, insta salientar que já existe posicionamento do e. TJMG e também do c. STJ, no sentido de que o enriquecimento ilícito da Administração Pública deve ser evitado a todo custo.”
    Verifica-se que, o Tribunal de origem, com fundamento nos fatos e nas provas dos autos, consignou que a verba em discussão adquiriu natureza indenizatória em razão da impossibilidade de o servidor aposentado usufruir de benefício legal que teria direito se ainda na estivesse na ativa, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública. 
    Assim, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, em relação ao direito do autor de ser indenizado pelos dias trabalhados nos plantões de Habeas Corpus, não compensados, em virtude de aposentadoria compulsória, demandaria o reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, ante a vedação contida na Súmula 279 do STF. 
    Ademais, quanto à apontada violação ao princípio da legalidade, concernente a opção da indenização, demanda necessariamente a análise de atos normativos infraconstitucionais. Aplicável à espécie, portanto, a súmula 636 do STF: “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida.” 
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, “a”, do CPC.
    Publique-se. 
    Brasília, 17 de março de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente